Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-03.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0705230-03.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DA SILVA MIRANDA APELADO: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Fernando da Silva Miranda contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 337, § 3o, e 485, incisos I, V e VI, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de litispendência e ausência de interesse processual. Além disso, magistrado sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e o multou, por litigância de má-fé, no valor correspondente a dois salários mínimos, nos termos do art. 81, do CPC. Por fim, determinou o envio de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF para apuração de eventual responsabilidade do patrono do autor. Em suas razões, o apelante, inicialmente, sustenta ser pessoa de parcos recursos, fazendo jus à concessão da assistência judiciária gratuita, à luz do art.98 do CPC e do art.5o, LXXIV, da CF/1988, apontando documentos que demonstrariam renda inferior a três salários mínimos e a percepção de benefício social. No mérito, insurge-se contra a extinção do processo sem resolução de mérito, sustentando que não houve litispendência, pois a duplicidade de distribuição decorreu de equívoco do escritório de advocacia, que atua em âmbito nacional. Alega que não foi oportunizada manifestação prévia acerca da duplicidade, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Ressalta a inexistência de litigância de má-fé, por ausência de dolo ou intenção de obstruir o trâmite processual. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa ao patamar mínimo de um por cento (1%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC, e requer a revogação da ordem de expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: (i) anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem; (ii) deferir os benefícios da justiça gratuita; (iii) afastar a multa por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, reduzi-la ao mínimo legal; e (iv) revogar a determinação de oficiar ao órgão deontológico da Ordem dos Advogados do Brasil. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 77107755), o apelante quedou-se inerte (ID 77538018). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Conforme relatado, o apelante foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, quedou-se inerte. Registre-se que o apelante, em sede recursal, apenas renovou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça que já havia sido indeferido na sentença. Ao reiterar o pedido no âmbito do recurso, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento novo ou prova que demonstre alteração em sua situação financeira, capaz de justificar a concessão do benefício neste momento processual. Insta salientar que, muito embora o apelante tenha anexado à inicial o documento de ID 75685720, demonstrando que já recebeu benefícios do Governo Federal, em consulta ao portal da transparência do Governo Federal, constata-se que o último benefício recebido pelo apelante foi em 2023 (https://portaldatransparencia.gov.br/busca/pessoa-fisica/8248183-fernando-da-silva-miranda), logo, tal documentação é insuficiente para comprovar a sua atual situação financeira. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos aos autos outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica afirmada, condição esta que deve ser comprovada, impõe-se o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao apelante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora